Tribunal: TJSP
Processo: 2119492-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Descumprimento da determinação judicial para juntada dos informes oficiais destinados a elaboração dos cálculos – Astreintes – Ocorrência de intimação pessoal do devedor, ante os termos da Súmula no 410/STJ, por intermédio do Portal Eletrônico – Exegese dos artigos 183, caput e § 1.o, do Código de Processo Civil e 5.o, § 6.o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Descumprimento da determinação judicial para juntada dos informes oficiais destinados a elaboração dos cálculos – Astreintes – Ocorrência de intimação pessoal do devedor, ante os termos da Súmula no 410/STJ, por intermédio do Portal Eletrônico – Exegese dos artigos 183, caput e § 1.o, do Código de Processo Civil e 5.o, § 6.o, da Lei n.o 11.419/2006 – Constatado o inadimplemento, a multa diária é exigível – Valor fixado com razoabilidade, de modo que deve ser mantido – Decisão reformada – Recurso provido.